Tribunal: TJDFT
Processo: 0738886-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0738886-55.2023.8.07.0000 AUTOR: SIFOR - FAZENDAS REUNIDAS SITIO-FORMOSO LTDA REU: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Réu, na contestação, suscitou a preliminar de irregularidade da representação processual e impugnou o valor da causa, sob o argumento de que, na ação rescisória, deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente (Id. 55022798). Em réplica, a Autora defendeu a legitimidade da sócia administradora para representá-la em juízo e não se manifestou quanto à impugnação do valor da causa (Id. 56335333). Nos termos do art. 76 do CPC, “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. No caso, verifica-se que a Autora acostou aos autos Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, no qual Alessandra Sautier dos Santos consta como “sócio-administrador” da empresa (Id. 51317114). Além disso a sócia Constanza Sutier Austeen Novaes consta como “sócio menor (assistido/representado)”, cuja representante legal é a também sócia Alessandra Sautier dos Santos. Desse modo, é possível inferir que Alessandra Sautier dos Santos tem poderes para representar a pessoa jurídica em juízo. Contudo, assiste razão o Réu quanto à irregularidade da procuração acostadas aos autos, pois apenas confere à advogada apenas poderes para impetrar mandado de segurança. Assim, a representação processual da Autora deve ser regularizada. A impugnação ao valor da causa também merece ser acolhida. De fato, conforme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça e deste Tribunal, o valor da causa, na ação rescisória, é o mesmo da ação principal, devidamente corrigido. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. MODIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. (...) 5. O valor da causa da ação rescisória deve ser condizente com o valor da causa principal, corrigido monetariamente ou, quando houver divergência entre este e o benefício econômico almejado com eventual rescisão do julgado, deve este prevalecer. Incidência do art. 292, § 3o, do CPC. (...) 8. Preliminar suscitada pela Ré e impugnação à gratuidade de justiça rejeitadas. Impugnação ao valor da causa acolhida. Pedido rescisório julgado improcedente. (Acórdão 1205966, 07165312720188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO RESCISÓRIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ART. 968. INC. II, DO CPC. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO DO AUTOR DA SENTENÇA RESCINDENDA. PRECEDENTES. RECURSOS ESPECIAIS NÃO PROVIDOS. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFETIVA DISCUSSÃO A RESPEITO DA NATUREZA DA VERBA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 966, INCISO V E VIII DO CPC. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.Consoante orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, em sede de ação rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado monetariamente; exceto se houver comprovação de que o benefício econômico pretendido está em descompasso com o valor atribuído à causa, devendo este último prevalecer. (...) 6. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.745.942/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019.). Na ação rescisória, o valor da causa repercute no valor das custas processuais e no depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Verifica-se, na espécie, que o Autor repetiu o valor da Ação de Conhecimento. No entanto, verifica-se que já foi requerido o cumprimento da sentença rescindenda, cujo débito atualizado tem o valor de R$ 130.607,34 (Id. 55022832). O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, nas ações rescisórias, o valor da causa somente corresponderá ao valor atualizado da demanda originária se não houver demonstração de que a procedência desta representaria proveito maior: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO COM A RESCISÃO DO ACÓRDÃO. 1. Ação rescisória, por meio da qual se objetiva a rescisão de acórdão que declarou a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos de ação de execução no 0023958-18.1994.8.12.0001, que tramitou perante o TJ/MS. 2. Ação rescisória ajuizada em 01/12/2015. Impugnação ao valor da causa apresentado em 13/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 30/11/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir qual o valor da causa deve ser atribuído à ação rescisória ajuizada pela recorrida (advogada do exequente - BANCO DO BRASIL - na ação executiva em que proferido o acórdão que se pretende rescindir). 4. O valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último. Precedentes. 5. O que prepondera para fins de fixação do valor da causa na ação rescisória é o proveito econômico pretendido com o ajuizamento da demanda, aferível a partir do pedido que nela foi formulado, não importando se quem a propôs fará jus, excepcionalmente, a apenas uma parte desse benefício. 6. Na hipótese vertente, inviável que se considere apenas o benefício econômico que obteria a autora da rescisória (à época patrona do BANCO DO BRASIL) com a rescisão do julgado, qual seja, o valor relativo aos honorários advocatícios a que faria jus na hipótese de procedência da ação de execução. É que, acaso procedente a ação rescisória ajuizada pela recorrida, com a efetiva rescisão do acórdão que pronunciou a prescrição intercorrente, tal fato implicaria na retomada da própria ação de execução proposta pelo BANCO DO BRASIL, alcançando expressão econômica muito superior à indicada. 7. Há de ser reformado, portanto, o acórdão recorrido, a fim de julgar procedente o incidente de impugnação apresentado pelo recorrente, reconhecendo que o proveito econômico almejado pela autora da rescisória (ora recorrida), para fins de estipulação do valor da causa, corresponde ao próprio valor perseguido na ação executiva originária, atualizado monetariamente. 8. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.811.781/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 20/2/2020.) Assim, acolho a impugnação e fixo o valor da causa em R$ 130.607,34 (cento e trinta mil, seiscentos e sete reais e trinta e quatro centavos). Ante o exposto, intime-se a Autora para que, no prazo de 5 dias, regularize sua representação processual e recolha as custas complementares, se necessário, e a diferença do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora